Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 0748234-97.2023.8.07.0000 em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença requerido por BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve prévio recurso, apelação cível n. 006734-87.2023.807.0001, julgada pela Primeira Turma Cível e sob a relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, órgão e magistrada que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Primeira Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403